Tribunal: STF
Processo: AI 120927
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-13
Data de publicação: 1987-11-13

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA, COM ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
PARAGRAFO 2. DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR MA
INTERPRETAÇÃO DO PARAGRAFO 2. DO ART. 195 DA C.L.T. DESCABIMENTO,
POR NÃO SE TRATAR DE OFENSA DIRETA A NORMA CONSTITUCIONAL, ÚNICA QUE
PODE SER VENTILADA NO APELO EXTREMO TRABALHISTA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO. AGRAVO INSTRUMENTAL COM SEGUIMENTO
NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.